Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE AÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. DIREITO À REGULARIZAÇÂO DA PETIÇÂO INICIAL. APLICAÇÃO DO 486, § 1o do CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, c/c artigo 486, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a autora, ao ajuizar nova ação, não corrigiu os vícios que levaram à extinção do processo anterior.
2. Fato relevante. A autora propôs ação em 23/10/2024, autuada sob n.o 0795770-22.2024.8.07.0016, pleiteando a sua nomeação para o cargo público de especialista em saúde, da carreira Assistência Pública a Saúde (administrador) e, não atendida a determinação de emenda à inicial, o processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito. Em janeiro/2025 a autora renovou a propositura da mesma ação, independentemente do cumprimento da determinação judicial feita no processo anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a licitude da decisão que indeferiu a petição inicial, ante o argumento de que a parte autora não sanou os vícios apontados em pedido idêntico formulado anteriormente (autos no 0795770-22.2024.8.07.0016).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os comprovantes de renda apresentados demonstram sua hipossuficiência (ID 70053717 a 70053720), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Preliminar de error in procedendo. De acordo com o artigo 486, § 1o do CPC, a extinção do processo com fundamento no artigo 485, I do CPC não impede a propositura de nova ação, desde que a parte corrija o vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
6. Outrossim, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de forma que cabe ao magistrado determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial, caso verificado o não preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.
7. A sistemática processual civil é pautada pelo princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
8. Admitir a extinção do processo, sem resolução do mérito, antes de oportunizar à parte autora a regularização da petição inicial seria o mesmo que impedir o exercício do direito de ação, violando o artigo 5o, XXXV, da CF/1988. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1985198, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025.
9. Embora não atendida a determinação judicial na ação anteriormente proposta, o fato é que a propositura de nova ação é assegurada, nos termos do 486, § 1o do CPC. Em consequência, em atenção aos princípios processuais, deve ser oportunizado à parte autora emendar a petição inicial, nos termos determinados anteriormente e/ou para novas providências, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída para assegurar o direito de a autora regularizar a petição inicial.
11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 320, 486, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1985198, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025.